Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003923-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), H. P. DA SILVA VERDURAS - CNPJ: 24.075.883/0001-67 (EMBARGANTE), J. R. LEITE & CIA. LTDA. - CNPJ: 07.680.159/0001-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1003923-97.2024.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – São José dos Quatro Marcos.

Embargantes:
H.P. Da Silva Verduras.

Embargado:
J. R. Leite e Cia. Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA –
VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual contradição existente no decisum objurgado, contudo, apesar da sua análise, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1003923-97.2024.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – São José dos Quatro Marcos.

Embargantes:
H.P. Da Silva Verduras.

Embargado:
J. R. Leite e Cia. Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por H.P. Da Silva Verduras, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de contradição, haja vista que juntou nos autos principais (que são eletrônicos), o balanço patrimonial, demonstrando sua real situação financeira, que o impossibilita de arcar com o pagamento das custas processuais. Aduz ainda que o “id. indicado no acórdão não consta no presente autos”.

Segue asseverando, ainda, a ocorrência de omissão na decisão, uma vez que não constou no dispositivo, a intimação para a embargante pagar as custas processuais ainda que de forma parcelada, caso mantido o indeferimento da justiça gratuita.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa o saneamento da contradição afeta a alegação de que o autor não juntou o balanço patrimonial para demonstrar sua real situação financeira.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso dos autos, em pese tenha constado no voto condutor que não foram juntados o “
balancete patrimonial ou declaração de imposto de renda
”, verifica-se que o autor juntou os documentos nos autos de origem (1003923-97.2024.8.11.0000), todavia, de forma sigilosa (id. 120790032 ao id. 120793341).

Todavia, em que pesem as alegações do embargante, denota-se o patrimônio demonstrado e o objeto da ação monitória, não coadunam com a incapacidade financeira alegada pelo recorrente, de modo que não vejo qualquer desacerto na decisão agravada.

Desta forma, verifica-se que o conjunto fático-probatório produzido não foi suficiente para demonstrar a ausência de capacidade financeira para recolher as custas processuais no valor de
R$769,80 (setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)
, conforme se verifica de simples simulação de custas no site do TJMT
(
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo
).

Além disso, não merece ser acolhido o argumento de que o “id. 203165195” citado no v. acórdão não existe, pois, basta simples análise destes autos para verificar que o próprio agravante nomeou o arquivo com o nome “Documento de Identificação (DOCUMENTOS EMPRESA), confira:

Logo, apesar do reconhecimento e da análise da contradição indicada pelo embargante, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Por fim, verifico que neste recurso além de não haver omissão, o embargante inova sustentando a necessidade de intimação para pagar as custas de forma parcelada. Ora, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção ou pedido de parcelamento de custas processuais.

Com isso, reafirmo, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por todo o exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
apenas e tão somente para sanar a contradição concernente à juntada dos documentos nos autos de origem, mas que não possuem o condão de alterar a conclusão do v. acórdão.

Por fim, advirto que em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024